Tribunal: TJDFT
Processo: 0739079-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739079-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, WARLEY CARDOSO DA SILVA D E S P A C H O Para tramitação nesta Segunda Instância, faculto ao impetrante emendar, em 10 (dez) dias, novamente a petição inicial no Juízo de origem, indicando como autoridade supostamente coatora, o Secretário do Distrito Federal que está responsável pela supervisão do concurso, conforme edital em que consta ser o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e excluindo o IADES - Instituto Americano de Desenvolvimento. Após, em diligência, ouça-se o agravante, que, à luz do Regimento Interno desta egrégia Corte, dispõe sobre a competência para julgar mandado de segurança contra ato inquinado de ilegal, praticado por Secretário de Estado do Distrito Federal ou de ente privado, com poder delegado. Se entender que em razão da mudança do sujeito passivo resultou em outra unidade competente para processar o mandado de segurança, pode desistir do agravo e requerer o envio dos autos ao órgão competente neste Segundo Grau. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador